Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019696-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.657.841-82 (EMBARGANTE), SERAFIM RAMOS DOS SANTOS - CPF: 383.786.471-53 (EMBARGADO), TRANSGUARESCHI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.811.073/0001-02 (EMBARGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ABDI LTDA - ME - CNPJ: 08.364.548/0001-22 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO DE BENS – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO -
NÃO CABIMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais não se deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Vilma Aparecida Alves dos Santos
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade, foi desprovido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em bloquear os veículos de propriedade dos ora embargados, via RENAJUD, bem como enviar ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis dos Municípios de Juara, Foz do Iguaçu/PR e Santa Terezinha de Itaipu/PR, para averbação da presente demanda nos imóveis existentes, vindicado na ação de indenização por danos morais e materiais

promovida em face de
Serafim Ramos dos Santos, Transguareschi Transportes Ltda. e Empresa de Transportes Abdi Ltda.

A embargante aponta existência de vício de omissão, quanto a ausência de manifestação acerca do disposto no art. 301 do CPC.

Pede seja acolhido o recurso, a fim de sanar o vício apontado e prequestionamento do dispositivo legal aplicável ao caso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na restrição de veículos dos ora embargados junto ao RENAJUD e no envio de ofícios aos Cartórios de Registros de Imóveis dos Municípios de Juara, Foz do Iguaçu/PR e Santa Terezinha de Itaipu/PR, para averbação da presente demanda nos imóveis existentes.

Razão, contudo, não lhes assiste, haja vista que
não há omissão no acórdão e a real intenção da embargante é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Ressalte-se que o acórdão foi claro ao consignar que não restaram presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela recursal vindicada.

Nesse ponto, importante destacar que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar (art. 301, do CPC) são: juízo de probabilidade e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

Restou consignado no acórdão que “
embora conste do inquérito policial que o condutor do caminhão foi imprudente ao conduzir o veículo, ensejando o atropelamento e levando à óbito o filho da agravante (Id. 57828992), o que evidencia a probabilidade do direito da autora, a veracidade do documento ainda pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário
”,
mostrando-se prematura
a determinação de bloqueio dos veículos de propriedade dos ora embargados, sem que tenha sido formalizado o contraditório.

Do mesmo modo, não se verificou o perigo de dano, ante a ausência de “
elementos concretos da tentativa de dilapidação do patrimônio ou desvio de bens
” por parte dos embargados.

Assim, consignado no acórdão que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela vindicada, não se verifica a existência do vício apontado pela embargada.

Logo, se o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas da embargante, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
” (N.U 1019868-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021